Tribunal: TJES
Processo: 5003504-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento; Dissolução
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO ANTES DA PARTILHA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO
.

1 –

Após a Emenda Constitucional n. 66, o Brasil passou a estabelecer à desnecessidade da prévia separação para que seja concedida a decretação do divórcio.

2 –
Ainda sobre o divórcio, o Superior Tribunal de Justiça, mediante edição da Súmula n. 197, reconheceu a possibilidade da decretação previamente à partilha,
in verbis
: SÚMULA N. 197.
O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.

3
- E, no caso dos autos, não há razões para alterar o entendimento anteriormente exarado, notadamente porque o agravado, além de deter plena ciência do pedido formulado, impossibilitando-o de alegar surpresa, também deixou de opor qualquer resistência ao divórcio, seja na ação originária seja no presente recurso.

4
-
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003504-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIANA GRACA DA FONSECA
AGRAVADO: FABIO ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
FABIANA GRACA DA FONSECA
contra a decisão constante do Movimento ID 1383093
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha
que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso ajuizada em face de
FABIO ALVES DOS SANTOS,
homologou o acordo no tocante à guarda e a convivência, determinando o prosseguimento do processo em relação ao pleito do divórcio, alimentos em favor da menor e partilha
.

Irresignada, alega a agravante que, com o novo texto da Emenda Constitucional n. 66, foi suprimido o requisito da separação judicial por mais de um ano ou de separação de fato por mais de dois anos, sendo perfeitamente cabível a decretação do divórcio, antes mesmo da partilha dos bens, pois o pedido está em plena conformidade com a legislação vigente.

Argumenta que a decretação do divórcio deve ser proferida de forma liminar, por se tratar de direito potestativo, com o preenchimento de todos os requisitos que a lei exige, bem como a separação de fato do casal, sendo o divórcio de comum acordo entre as partes.

Decisão ao movimento de n. 1391002 deferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Embora devidamente intimado o agravado deixou de oferecer contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
FABIANA GRACA DA FONSECA
contra a decisão constante do Movimento ID 1383093
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha
que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso ajuizada em face de
FABIO ALVES DOS SANTOS,
homologou o acordo no tocante à guarda e a convivência, determinando o prosseguimento do processo em relação ao pleito do divórcio, alimentos em favor da menor e partilha
.

Irresignada, alega a agravante que, com o novo texto da Emenda Constitucional n. 66, foi suprimido o requisito da separação judicial por mais de um ano ou de separação de fato por mais de dois anos, sendo perfeitamente cabível a decretação do divórcio, antes mesmo da partilha dos bens, pois o pedido está em plena conformidade com a legislação vigente.

Argumenta que a decretação do divórcio deve ser proferida de forma liminar, por se tratar de direito potestativo, com o preenchimento de todos os requisitos que a lei exige, bem como a separação de fato do casal, sendo o divórcio de comum acordo entre as partes.

Decisão ao movimento de n. 1391002 deferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Embora devidamente intimado o agravado deixou de oferecer contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Consoante salientei em decisão pretérita, após a
Emenda Constitucional n. 66
, o Brasil passou a estabelecer à desnecessidade da prévia separação para que seja concedida a decretação do divórcio.

Ainda sobre o divórcio, o Superior Tribunal de Justiça, mediante edição da Súmula n. 197, reconheceu a possibilidade da decretação previamente à partilha,
in verbis
:

SÚMULA N. 197

O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.

Além disso, a Corte Cidadã se manifesta no sentido de que a decretação do divórcio independe, até mesmo, da definição da guarda, regime de visitas e pensão alimentícia aos filhos, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.000.859 - MG (2016/0273387-9) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : C M A L B ADVOGADOS : JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA - MG054584 CINTHIA CAROLINA SILVA E OUTRO (S) - MG098232 AGRAVADO : R L B ADVOGADOS : PRISCILA FONSECA DAL SECCO E OUTRO (S) - MG092078 LUIS GUSTAVO DE CARVALHO BRAZIL - SP165373 INTERES. : R L B INTERES. : B L B INTERES. : M E L B (MENOR) REPR. POR : C M A L DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por CMALB contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DIVÓRCIO DECRETAÇÃO ANTES DA COMPLETA INSTRUÇÃO DO FEITO POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. -
A decretação do divórcio independe da definição de guarda, regime de visitas e pensão alimentícia aos filhos, assim como partilha dos bens entre o casal.
- Recurso provido (fl. 100). Opostos embargos de declaração por CMALB, foram acolhidos com efeitos infringentes. A ementa ficou assim redigida: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIMENTO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA OCORRÊNCIA EFEITOS INFRINGENTES. Constatando-se a ocorrência no acórdão embargado de contradição, omissão ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício porventura existente. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que não pode o tribunal ad quem decidir sobre questões não deliberadas pelo juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância e ofensa à garantia ao duplo grau de jurisdição (fl. 144). Novos embargos de declaração foram apresentados, agora por RLB, também acolhidos com efeitos infringentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO OCORRÊNCIA EFEITOS INFRINGENTES. Constatando-se a ocorrência no acórdão embargado de contradição, omissão ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício porventura existente (fl. 172). Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts. 1.566, 1.694 e 1.709 do Código Civil. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial, consoante certidão à fl. 182. O parecer do Ministério Público Federal é pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. 2. A irresignação não prospera. Constata-se a falta de prequestionamento no tocante à indicada afronta aos artigos 1.566, 1.694 e 1.709 do Código Civil, que não foram sequer suscitados nos embargos de declaração opostos na origem. Aplica-se, à espécie, a Súmula 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
3. Além disso, ao reconhecer a possibilidade de decretação do divórcio independentemente de partilha, o Tribunal de origem deixou consignado: Ademais, conforme disposto no art. 1.581 do Código Civil e na Súmula 197 do Superior Tribunal de Justiça, o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens.
Tal argumento não foi rebatido nas razões do especial, circunstância a atrair a incidência da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de novembro de 2018. Ministro Luis Felipe Salomão Relator
(STJ - AREsp: 1000859 MG 2016/0273387-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 21/11/2018)

E, no caso dos autos, não vejo razões para alterar o entendimento anteriormente por mim exarado, notadamente porque o agravado, além de deter plena ciência do pedido formulado, impossibilitando-o de alegar surpresa, também deixou de opor qualquer resistência ao divórcio, seja na ação originária seja no presente recurso.

Desse modo, ainda que necessário o prosseguimento do feito quanto à fixação dos alimentos em favor do menor e a partilha dos bens do casal, não há óbice à decretação do divórcio, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO ANTES DA PARTILHA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO
.

1 –

Após a Emenda Constitucional n. 66, o Brasil passou a estabelecer à desnecessidade da prévia separação para que seja concedida a decretação do divórcio.

2 –
Ainda sobre o divórcio, o Superior Tribunal de Justiça, mediante edição da Súmula n. 197, reconheceu a possibilidade da decretação previamente à partilha,
in verbis
: SÚMULA N. 197.
O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.

3
- E, no caso dos autos, não há razões para alterar o entendimento anteriormente exarado, notadamente porque o agravado, além de deter plena ciência do pedido formulado, impossibilitando-o de alegar surpresa, também deixou de opor qualquer resistência ao divórcio, seja na ação originária seja no presente recurso.

4
-
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.